Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Renato Campaner Santori e outros em face da decisão[1] que, nos autos do processo de inventário que transitara sobre o rito do arrolamento comum, examinando o pedido deduzido pelos sucessores volvido à expedição de alvará judicial destinado à autorização de alienação de imóvel que fora inventariado e partilhado, indeferira a expedição de nova autorização judicial e tornara sem efeito o capítulo do provimento judicial anterior que autorizara a venda do bem. Segundo o provimento arrostado, as partes interessadas deverão propor, em autos próprios, a pretensão que entenderem pertinente para a alienação do bem imóvel em copropriedade com pessoa relativamente incapaz. Defronte aludida resolução, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão guerreada, e, alfim, sua desconstituição para que seja assegurado o trânsito do procedimento subjacente, mediante a expedição de “novo formal de partilha” para a alienação do imóvel inventariado, com posterior depósito do valor oriundo da venda em conta judicial à disposição do Juízo. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Renato Campaner Santori e outros em face da decisão que, nos autos do processo de inventário que transitara sobre o rito do arrolamento comum, examinando o pedido deduzido pelos sucessores volvido à expedição de alvará judicial destinado à autorização de alienação de imóvel que fora inventariado e partilhado, indeferira a expedição de nova autorização judicial e tornara sem efeito o capítulo do provimento judicial anterior que autorizara a venda do bem. Segundo o provimento arrostado, as partes interessadas deverão propor, em autos próprios, a pretensão que entenderem pertinente para a alienação do bem imóvel em copropriedade com pessoa relativamente incapaz. Defronte aludida resolução, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão guerreada, e, alfim, sua desconstituição para que seja assegurado o trânsito do procedimento subjacente, mediante a expedição de “novo formal de partilha” para a alienação do imóvel inventariado, com posterior depósito do valor oriundo da venda em conta judicial à disposição do Juízo. O agravo, no caso, é manifestamente inadmissível, assim como sucedera com o pedido deduzido pelos agravantes originalmente. Conforme emerge do cotejo dos autos principais, os agravantes tiveram por homologada, por meio de sentença[2], a partilha esboçada em petitório[3] que esmiuçara os bens que compunham o patrimônio do de cujus, consistindo, em síntese, em 50% (cinquenta por cento) de um imóvel e de ativo financeiro constante em conta bancária que mantinha o inventariado junto a instituição financeira, ressalvando-se o fato de que o valor mantido junto ao banco tivera seu levantamento autorizado[4] judicialmente para o pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), como efetivamente fora feito[5]. O comando sentencial consignara o seguinte, verbis: “(...) Posto isto, cumpridos os artigos 659 e 660 do CPC/2015, HOMOLOGO, por sentença, a PARTILHA de ID. 127376573 - Págs. 01 a 07, ressalvado erro, omissão ou prejuízo a terceiros, em especial à Fazenda Pública. (...) Retornando os autos sem ressalvas, expeça-se o Formal de partilha pertinente, conforme exarado nas últimas declarações de ID. 127376573 - Págs. 01 a 07, nos estritos limites desta Sentença; com a advertência que a partilha de direitos reais depende da prévia existência de matrícula do imóvel em nome de pelo menos uma das partes, não dispensando o atendimento do princípio da continuidade registral. (...) A eventual alienação do bem imóvel do espólio, somente se dará mediante autorização judicial e, o quinhão apurado e atribuído ao herdeiro incapaz, (...), deverá ser depositado em conta poupança de titularidade do menor; bloqueado para movimentação, até que venha a alcançar a maioridade civil (04/04/2026); salvo melhor interesse do incapaz, ouvido o Ministério Público e com a autorização expressa deste Juízo. (...) Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.” – grifo nosso. Prosseguindo-se nos atos processuais havidos, os agravantes requestaram[6] a expedição de alvará judicial para que pudessem alienar o bem imóvel partilhado, pleito esse que, conquanto reconhecido pelo Juízo primevo que deveria, segundo o procedimento legalmente ordenado, ser aviado em autos autônomos, em observância aos requisitos do estatuto processual civil, fora objeto de deferimento, confira-se[7]: “1. Feito sentenciado em 29/08/2022, ID. 135138085. 2. Certifique-se o trânsito em julgado, e verifique-se se há recolhimento de custas finais. 2.1. Expeça-se o competente FORMAL DE PARTILHA. 3. Em relação ao pedido de ALVARÁ para alienação do bem imóvel, agora partilhado entre os herdeiros, tecnicamente o pedido deveria vir em autos autônomos com todos os requisitos do CPC. 3.1. No entanto, considerando a concordância do Ministério Público para que o pedido tramite nestes mesmos autos de Inventário e Partilha, defiro que o pedido se dê nesses autos. 4. Anote-se o feito como ALVARÁ JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (ALIENAÇÃO JUDICIAL). 4.1. Exclua-se a anotação de inventariante. (...) 11. Por outro lado, conforme disposto acima, é necessário que anteriormente à autorização judicial que seja realizada avaliação judicial do imóvel, razão pela qual DETERMINO a expedição de mandado de avaliação judicial do bem imóvel em questão, ficando esclarecido que o valor correspondente ao quinhão do incapaz deverá ser pago antecipadamente por depósito judicial, e que o valor mínimo para venda será o equivalente a 90% do valor ada avaliação judicial. Oportunamente será expedido alvará de autorização judicial. (...) 15. Não havendo impugnações, EXPEÇA-SE alvará de autorização judicial para alienação com prazo de 180 (cento e oitenta) dias, por valor não inferior a 90% do valor de avaliação, limitada a comissão de corretagem a 5% do produto da alienação. 16. Em relação aos honorários contratuais advocatícios, venham aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o contrato de honorários, sendo certo que a porcentagem sobre honorários contratuais recairá apenas sobre o montante ora inventariado, quer seja 50% do bem imóvel inventariado. P.I.” – grifo nosso. Ato contínuo, o formal de partilha, derivado, frise-se, da partilha ultimada, fora objeto de registro[8] no Cartório de Registro de Imóveis e houvera, inclusive, a expedição de alvarás de autorização judicial para alienação do imóvel partilhado algumas vezes[9]. A despeito do procedimento havido, consoante adiantado antanho, o agravo não merece conhecimento, porquanto inviável cogitar-se a miscelânea de procedimentos diversos no bojo dos autos em que transitara o inventário, de molde que não merece albergamento a formulação de novel pretensão após a ultimação do processo de inventário. Ora, ultimado o processo sucessório, com a homologação da partilha e expedição dos formais, seu objeto se exaurira. Inviável, destarte, a convolação do processo sucessório, já extinto, em procedimento de jurisdição voluntária, conforme anteriormente havido. Não é passível de assimilação como fase subsequente à ultimação da partilha a expedição de autorização para disposição do bem inventariado, devendo, ao revés, ser aviada a ação pertinente à prestação jurisdicional vindicada, tudo de conformidade com a regulação legal inserta no Capítulo XV do estatuto processual civil (CPC, art. 719 e seguintes). Dito de outra forma, resolvido o processo sucessório, a disposição do patrimônio inventariado deverá ser objeto de procedimento próprio, a ser aviado em autos independentes, não sendo passível de ser resolvida a pretensão como fase subsequente à ultimação da partilha. Assim, extinto o processo sucessório com a partilha, inviável que prossiga como se possível a instauração de nova pretensão após a edição da sentença que deliberou sobre a partilha. Conquanto tenham sido expedidos anteriormente alvarás com aludido desiderato, o havido não tem o condão de legitimar a subversão procedimental havida. Ressoa impassível de controvérsia, assim, que a conversão processual havida afigurara-se inidônea e inadequada para a obtenção da prestação almejada, pois visara o angariamento de autorização judicial para alienação do imóvel partilhado, ainda que sob os argumentos de celeridade processual e de consenso entre todos os herdeiros e a proprietária da porção sobejante do bem. Ora, se o legislador processual traçara as estritas diretrizes atinentes ao procedimento especial de inventário e aos de jurisdição voluntária, não encartando o desiderato dos agravantes fase imanente à ritualística erigida, deve sua nova pretensão ser perseguida em autos independentes, mediante procedimento próprio e adequado. Importa ressalvar, inclusive, que, o diploma adjetivo civil obsta a cumulação de pleitos, num único processo, cuja ritualística procedimental não seja adequada a todos eles ou quando não empregado o procedimento comum para os pedidos que encartem tipos diversos de procedimento (CPC, art. 327, § 1o, III, e § 2o). Ainda que viável aludida cumulação, no caso sobeja inviável, pois o processo sucessório, frise-se novamente, está há muito resolvido e extinto. E a postulação reprisada, conquanto anteriormente deferida, não encerra medida atinada com as providências pertinentes à sucessão, que já se ultimara. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelos agravantes ressente-se de sustentação e o agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que, sentenciado o processo sucessório, inviável o prolongamento indevido do procedimento, mediante a conversão em rito diverso dotado de ritualística própria. A pretensão de disposição do patrimônio inventariado deveria ser objeto de aviamento em autos independentes. Afere-se, portanto, que o agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente inadmissível, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil, porquanto devolve a reexame pronunciamento emanado de processo há muito extinto. Alinhados esses argumentos e com base no artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto formulado em ambiente processual germinado indevidamente. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 190183078, fls. 314/316, dos autos originários. [2] Sentença de ID 135138085, fls. 233/239, dos autos originários. [3] Petição de ID 127376573, fls. 217/223, dos autos originários. [4] Decisão de ID 117923254 e certidão de ID 119852829, fls. 170/171 e 176, respectivamente, dos autos originários. [5] Petição de ID 120080308, fl. 181, dos autos originários. [6] Petição de ID 135199504, fls. 240/241, dos autos originários. [7] Decisão de ID 144673886, fls. 250/253, dos autos originários. [8] Documento de ID 147205369, fls. 279/282, dos autos originários. [9] Alvarás de IDs 148002338 e 166844589, fls. 284 e 308, respectivamente, dos autos originários.